Tribunal: TJSP
Processo: 2025726-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida reforma de decisão que indeferiu progressão de regime prisional – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que vedou a progressão ou determinou a regressão do reeducando no respectivo regime prisional. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em

Ementa:
Habeas corpus – Pretendida reforma de decisão que indeferiu progressão de regime prisional – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que vedou a progressão ou determinou a regressão do reeducando no respectivo regime prisional. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução.